Tribunal: CARF
Processo: 16045.000528/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000528/2007-87
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.724 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDÚSTRIAS QUÍMICAS TAUBATÉ S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS.
Os valores relativos a assistência médica integram o salário de contribuição,
quando os planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria contra o Acórdão no
2402-02.862, proferido na Sessão de 21 de junho de 2.012, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo e ementas, a seguir reproduzidos:
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para excluir do lançamento os valores relativos às despesas médicas,
vencidos os conselheiros Ana Maria Bandeira e Ronaldo de Lima Macedo.
Ementas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000528/2007-87
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.724 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000528/2007-87

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
ASSISTÊNCIA MÉDICA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O valor referente à assistência médica não integra o salário de contribuição apenas
quando disponível à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
JUROS DE MORA. SELIC. APLICAÇÃO.
É cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União decorrentes de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com
base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar dispositivo de lei
vigente sob fundamento de inconstitucionalidade.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Salário Indireto – Plano de Saúde.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que ao dispor
sobre a assistência médica, o art. 28, § 9o da Lei no 8.212, de 1.991 traz a exigência de que o
programa esteja disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes; que, no caso, a autuada
criou uma classe de empregados privilegiados dentro da empresa, contemplando-os com
benefícios não extensíveis aos demais; que com isso ficou descaracterizada a isenção prevista na
alínea “q’, do § 9o, da Lei no 8.212, de 1.991, uma vez que não cumpriu seus requisitos; que deve
ser aplicado ao caso o disposto no art. 111 do CTN, entendimento que encontra respaldo na
jurisprudência do STJ.
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, a matéria devolvida ao Colegiado é a incidência da
Contribuição Previdenciária sobre verbas relativas a assistência por serviço médico. O
fundamento da autuação foi o de que o benefício não era oferecido à totalidade dos empregados.
Confira-se a descrição dos fatos no Relatório Fiscal:
8. Verifica-se que a notificada, além do plano de saúde UNIMED oferecido a todos os
empregados, oferece também Seguro Saúde a um grupo específico de trabalhadores,
sendo que estes participam com 20% do valor do prêmio.
9. No período de 01/1998 a 1/2004, para os trabalhadores com direito ao Seguro Saúde,
os valores da participação da empresa encontram-se lançados como proventos na folha
de pagamento e GFIPs, sendo que o valor do prêmio é deduzido da mesma competência,
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.724 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000528/2007-87

o que corresponde, na prática, a uma participação de 20% no custo do prêmio, para cada
trabalhador;
10. Verificou-se ainda que os valores correspondentes à participação da empresa, para
os empregados e diretores, nos períodos de:
a) 01/1997 a 12/1998, não integram a base de cálculo das folhas de pagamento;
b) 01/1999 a 03/2002,não integram a base de cálculo das folhas de pagamento, porém
integram a base de informações em GFIP;
c) 04.2004 a 11/2004, integram a base de cálculo das folhas de pagamento e das GFIPs;
d) 12/2004 a 12/2006, deixam de integrar a base de cálculo, seja nas folhas de
pagamento ou nas GFIPs.
11. Observe-se, portanto, que a empresa, ao integrar a base de cálculo das GFIPs os
valores correspondentes à sua participação no Seguro Saúde, reconhece a incidência de
contribuição previdenciária sobre esses valores, no período de 01/1999 a 11/2004,
reconhecimento este que não ocorreu nos demais períodos: 01/1997 a 12/1998 e
12/2004 a 12/2006.
12. Além dos fatos citados, foram detectados nos lançamento contábeis pagamentos a
título de Seguro Saúde a membros do Conselho de Administração, com participação
total da empresa no custo do respectivo prêmio, pagamentos estes não declarados em
folhas de pagamento ou GFIPS, e contabilizados até 07/2004, nas contas 560150000007
e 560350000007 (Despesas não Dedutíveis) e, a partir de 08/2004, na conta
8.5603.14.14 (Despesas Indedutíveis).
13. Diante das situação encontrada, a empresa foi intimada, através do Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD), de 04/07/2007, em seu segundo
item, a apresentar esclarecimentos por escrito informando se os seguros de saúde,
incluindo o da Sul América, são oferecidos a todos os trabalhadores e, em caso positivo,
se aqueles que deles não participam assinam termo de desistência ou documento
equivalente.
14. Os esclarecimentos solicitados não foram apresentados até esta data e, portanto, não
ficou comprovado se os demais trabalhadores têm o direito à participação no Seguro
Saúde, o que leva à presunção de que o benefício é restrito apenas aos dirigentes e a um
grupo selecionado de empregados.
Sobre o tema assim dispõe o art. 28, da Lei no 8.212, de 1.991, na redação vigente
à época dos fatos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Incluída
pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.724 - CSRF/2a Turma
Processo no 16045.000528/2007-87

No presente caso a imputação foi de que a empresa teria estabelecido períodos de
carência para que os empregados fizessem jus ao benefício do Plano de Saúde, conforme descrito
no Relatório fiscal, no trecho a seguir reproduzido:
Ao impor aos empregados recém-admitidos uma carência para pleitearem o beneficio:
para a filial de Dourados de "365 dias", para a filial de Jaraguá do Sul de "180 dias" e
para as demais "prazo mínimo de 90 dias e máximo de 120 dias", a empresa diferencia-
os de outros empregados que, a priori, possuem a mesma prerrogativa quanto ao gozo
de um benefício. O efeito prático é que os empregados em condições de usufruírem do
convênio saúde, adquirem um plano salarial em relação a seus pares exercentes das
mesmas funções.
8.8.3 Ainda que a empresa seja livre para formulação de suas políticas de recursos
humanos, não compete ao aplicador da lei interpretá-la de modo a limitar ou ampliar os
direitos ou obrigações dos empregados ou empregadores. A legislação previdenciária
não prevê exceção ao requisito de abrangência do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212, de
24/07/91. Para que as liberalidades concedidas pela empresa não integrem o salário-de-
contribuição, faz-se necessária a possibilidade de acesso às mesmas por todos os
empregados e dirigentes da empresa patrocinadora.
Pois bem, a condição referida no artigo 28, § 2o, “q” para que o gasto com
assistência à saúde não integre o salário-de-contribuição é de que a cobertura abranja a totalidade
dos empregados e dirigentes. Assim, a restrição de acesso a qualquer grupo de empregados
constitui violação dessa regra excepcional. Consequentemente, aplica-se a regra geral, insculpida
no inciso I, do art. 28, que inclui no conceito de salário de contribuição a totalidade dos
pagamentos, ainda que na forma de utilidade.
Essa questão já foi enfrentada neste Colegiado que assentou entendimento neste
mesmo sentido. Confira-se, por exemplo, o Acórdão no 9202-006.484, proferido na Sessão de
31/01/2018, com voto vencedor da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo:
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS.
Os valores relativos a assistência médica integram o salário-de-contribuição, quando os
planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital